Tribunal: TJMT
Processo: 1052159-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052159-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BENITES - CPF: 109.551.001-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052159-77.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Luiz Benites

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

MASTOIDECTOMIA RADICAL OUVIDO DIREITO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MASTOIDITE CRÔNICA (CID 10 H70.1). PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO. FILA DE ESPERA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, com 76 anos de idade (quando do ajuizamento da ação), apresenta quadro de Mastoidite Crônica (CID: H701), demonstrando otorreia crônica fétida recidivante mais hipoacusia ouvido direito e necessita realizar com o procedimento cirúrgico denominado
Mastoidectomia Radical Ouvido Direito
, consoante espelho de regulação (SISREG), exame e laudo médico acostados. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os Recorridos sejam obrigados a realizarem o procedimento cirúrgico objeto destes autos.

2. A respeito da pretensão autoral, o NAT (Núcleo de Apoio Técnico) informou que os médicos assistentes não indicaram urgência, trata-se de procedimento eletivo.

3. Da análise dos autos, em que pese o Reclamante, ora Recorrente, alegar que restou comprovada a urgência na realização do procedimento cirúrgico, verifico que no Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, assinado pelo Dr. Apolonio, datado de 13/05/2024, consta que o procedimento tem caráter eletivo. No receituário médico, assinado pelo Dr. Afonso, datado de 12/07/2024, não consta urgência na realização do procedimento. Por fim, na regulação SISREG III – consta que o caráter é eletivo e na classificação de risco como de prioridade 3 – atendimento eletivo.

4. Portanto, não restou comprovada a urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem como não há evidências de que o quadro clínico apresentado pelo Recorrente seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no
SUS
.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Saliente-se,
ademais, que o autor sequer trouxe aos autos provas de que seu caso necessita de cirurgia urgente a ponto de que, não sendo feita de imediato, estaria em patamar diferente dos demais pacientes que esperam o procedimento cirúrgico na fila de espera. É o que se depreende do espelho do SISREG anexo que prevê classificação de caráter eletivo, o que evidencia a ausência de justificativa para a concessão do pedido à requerente
”.

6. Desta forma, não restando evidenciado nos autos o perigo da demora, já que a parte autora não demonstrou tal situação, nem que há risco de morte ou de perda da oportunidade para a realização do procedimento indicado, não podendo a via judicial ser utilizada como meio eletivo ao tratamento dos beneficiários do SUS.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA
BARIÁTRICA
. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Sanderley Almeida Mesquita da Silva contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, que visava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento de cirurgia
bariátrica
. A parte autora, diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades associadas, alegou risco de saúde e iminência de morte caso não realizada a intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

3. (i) verificar se a cirurgia
bariátrica
é imprescindível e urgente para a garantia do direito à saúde da autora;

4. (ii) determinar se cabe ao Poder Público, de forma solidária, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado em caráter prioritário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para promover ações que assegurem a saúde dos cidadãos.

4. A cirurgia
bariátrica
foi considerada procedimento eletivo, sem urgência comprovada nos autos, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que destacou a ausência de avaliação multidisciplinar e de regulação prévia no sistema público de saúde.
5. A inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, não autoriza o afastamento de critérios técnicos para determinar a prioridade no fornecimento de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (
SUS
).

6. A parte autora não comprovou a imprescindibilidade imediata da cirurgia
bariátrica
para a garantia de sua vida ou saúde, tampouco que sua condição fosse incompatível com a
fila
regular de espera do
SUS
.

7. A jurisprudência do STF (Tema 793) reforça que a obrigação solidária dos entes federativos pelo
SUS
não afasta a necessidade de observância dos critérios de repartição de responsabilidades e planejamento na execução das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de cirurgia
bariátrica
pelo
SUS
depende de comprovação de urgência e imprescindibilidade, devendo ser respeitado o planejamento e os critérios de prioridade técnica estabelecidos pelo sistema público de saúde.
2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta a necessidade de observância de requisitos formais para acesso aos tratamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e XXXV; 23, II; 196; 198. CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 793.

(N.U 1018846-90.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA
BARIATRICA
ELETIVA. PACIENTE EM TRATAMENTO PELO ESTADO.
FILA
DE ESPERA DO
SUS
. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de cirurgia
bariátrica
, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

2. Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

3. In casu, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente.

4. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no
SUS
.

5. Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003364-70.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

8. A representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso inominado, consoante parecer juntado em 10/05/2025.

9. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.
A Recorrente arcara com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025